Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-63.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011875-63.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA MULLER - CPF: 055.759.381-66 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR EXIGÊNCIA DE FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO ALÉM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando a companhia ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral devido a impedimento de embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a negativa de embarque, com base em exigência de formulário administrativo além de autorização judicial, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral. (ii) Examinar a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e a exigência de documento administrativo além da autorização judicial representou falha no serviço. A Resolução nº 295/2019 do CNJ e o ECA, art. 83, não impõem a necessidade do formulário exigido. 5. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "A negativa de embarque por exigência de formulário administrativo, além da autorização judicial, configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; ECA, art. 83; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante
: Não aplicável no texto analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, em ação indenizatória movida por DOUGLAS PEREIRA MULLER, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
além do pagamento das
custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que
cumpriu com as diretrizes de segurança e normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), inclusive informando sobre a necessidade de documentação específica para embarque, dissertando que a responsabilidade pela apresentação de documentação é do passageiro. Discorreu que reacomodou o autor em outro voo sem custos, minimizando o impacto, não restando configurado o dano moral na espécie. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, alegando desproporcionalidade do valor arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 239558670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Douglas Pereira Muller ajuizou ação de indenização em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., discorrendo que
adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá – Campo Grande, com previsão de embarque para o dia 24.2.2020, às 17h20, e chegada às 18h35, com o fim de encontrar seu responsável legal e percorrer o destino final para Fátima do Sul/MS mediante transporte terrestre.

Contudo, quando tentou embarcar,
houve o impedimento da cia aérea,
sendo informado que necessitaria, além da autorização judicial apresentada, de um formulário próprio, o que consumiria considerável tempo e atrapalharia o embarque naquele voo e por este motivo, seria realocado em outro, mas somente no dia posterior
. Assevera que em posse de todos os documentos necessários para o embarque, mencionando que o documento exigido poderia até mesmo ser preenchido
pelos comissários de bordo
.

Após o trâmite processual o douto magistrado
a quo,
julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
além do pagamento das
custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 239558659).

Inconformada, a apelante sustenta que
cumpriu com as diretrizes de segurança e normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), inclusive informando sobre a necessidade de documentação específica para embarque, dissertando que a responsabilidade pela apresentação de documentação é do passageiro. Discorreu que reacomodou o autor em outro voo sem custos, minimizando o impacto, não restando configurado o dano moral na espécie. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, alegando desproporcionalidade do valor arbitrado.

Pois bem.
S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

O cerne da demanda versa sobre a negativa de embarque feita pela companhia aérea, com a justificativa da ausência de preenchimento de um formulário administrativo, além da autorização judicial.

Consta no site que, para crianças desacompanhas de até 12 anos incompletos viajarem é necessário a apresentação dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento de identificação com foto e a autorização de viagem (judicial ou extrajudicial, neste último caso, feita por escrito pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida em cartório), podendo ser utilizada também a autorização de viagem.

Ainda, a Resolução n. 295/2019 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determina em seu artigo 1º que "
Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial
."

Sendo assim, o entendimento do CNJ e as informações presentes no site da ANAC não restringem a viagem de crianças menores de 08 anos desacompanhadas. Pelo contrário, permitem a viagem mediante a apresentação de autorização judicial.

Assim, tenho que a negativa de embarque, lastreada na ausência de preenchimento de formulário administrativo da própria empresa, se releva evidente falha na prestação de serviço da empresa apelante.

Portanto, torna-se ilegal a conduta da companhia em negar o embarque, sem justificativa plausível, indo de encontro ao que a ANAC estabelece, ao que a resolução do CNJ dispõe e o que ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA preconiza.

Com efeito, o ECA preceitua a criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar desacompanhado desde que possua expressa autorização judicial:

“
Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial
”.

Bem anotou o d. magistrado sentenciante:

“
A
empresa, nesse contexto, não conseguiu demonstrar a imprescinbilidade da sua exigência em detrimento da normativa aplicável, o que a reveste de abusividade.

P
ortanto, está configurada a falha do serviço, pois o impedimento não decorreu do exercício regular de direito
”. (id. 239558659)

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só do impedimento de embarque no voo contratado, mas também da realocação para voo no dia seguinte.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024